Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702239-27.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS PEREIRA CAMILO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a informação contida na certidão de ID 53432890, que noticia que a agravante já se encontra internada na UTI desde ontem, remetam-se os autos, COM URGÊNCIA, para manifestação da Defensoria Pública e confirmação da informação junto à paciente/representantes legais. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora